Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-32.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705984-32.2017.8.07.0009 RECORRENTES: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU SEGUROS S/A RECORRIDOS: G. H. V. D. O., representado por L. D. M. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO. INOCORRÊNCIA, TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE. PRECEDENTES PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL. DEMONSTRADA POR PROVAS HÁBEIS E PROPÍCIAS FALHA NA PRESTAÇAO DE INFORMAÇÃO CONTRATUAL SOBRE LIMITAÇAO DO VALOR SEGURADO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1, De acordo com a apaziguada jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no artigo 206, §1o, inciso I, alínea "b", do Código Civil, é a data em que segurado teve ciência inequívoca da invalidez. No caso, o segurado ficou, em razão de sequelas decorrentes do acidente automobilístico, com restrição cognitiva, tanto que foi interditado e nomeada curadora, em 23/11/2016, a qual, em nome do curatelado, propôs a ação de cobrança securitária em 13/11/2017 e, portanto, e dentro do prazo de 01 (um) ano, de sorte que não há que se falar em ocorrência de prescrição 2. Apelo em que se pretende a cassação da sentença por cerceamento de defesa, mas que não merece acolhimento, porque demonstrada a inequívoca desnecessidade da prova pericial considerando a existência de vários documentos demonstrando a ocorrência de invalidez total e permanente, a que a perícia requerida intentava demonstrar, ainda mais quando o periciando veio a óbito. Cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a ele cabendo indeferir as provas desnecessárias e inúteis, a fim de imprimir celeridade ao processo, sem que com isso, ocorra nulidade por malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, o Direito Processual Brasileiro adotou o sistema de livre valoração das provas ou da persuasão racional (art. 371), também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. 4. Embora o seguro prestamista, em princípio, se destine ao pagamento de dívida e financiamentos do segurado em casos de invalidez, morte e até desemprego, se restou demonstrada falha no dever de informação, consoante disposto pelo art. 14, inc. III do CDC, deve a seguradora arcar com o valor previsto no contrato de seguro avençado entre as partes, ainda mais porque não logrou demonstrar que o segurado efetivamente sabia da limitação do valor segurado ao montante da dívida que sobejava no contrato de consórcio. 5. Considerando que a invalidez total permanente do segurado restou demonstrada, não só pela aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, mas por declarações, ocorrência policial e laudos médicos, confeccionados por funcionários públicos, gozando, pois, em princípio, de fé pública, o pagamento da cobertura securitária é de rigor. 6. Se restou efetivamente demonstrado que as rés praticaram conduta atentatória à regular macha processual, criando embaraços desnecessários, afigura-se correta a aplicação da multa, tipificada na figura de litigância de má-fé, no art. 80, inc. IV do CPC. 7. Prejudicial rejeitada. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional das pretensões reparatórias decorrentes de contrato de seguro é de um ano a contar da ciência do segurado: b) artigos 370, 355 e 465, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto a constatação da invalidez do recorrido para fins de percepção de indenização securitária, só poderia ter sido atestada por meio de perícia médica realizada, na fase de instrução, e não por laudo elaborado pelo INSS; c) artigos 757 e 765, ambos do CC, porque tratando-se de contrato de pacto securitário, onde as partes convencionam obrigações recíprocas, o segurador não pode indenizar o segurado além dos limites convencionados. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG, em relação aos temas constantes nas alíneas “a”, “b”, e “c”, supra. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que a pretensão do segurado fora exercida dentro do prazo legal, porque a data da efetiva ciência da incapacidade se deu em 23/11/2016, e o direito de ação foi exercido em 13/11/2017, ou seja, dentro do prazo de 01 (um) ano previsto no aludido dispositivo legal. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no quanto à apontada ofensa aos artigos 370, 355 e 465, todos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado decidiu que a invalidez permanente do segurado não se baseou única e exclusivamente no laudo confeccionado pelo INSS, mas no mínimo em 5 (cinco) laudos médicos realizados por servidores públicos. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Por fim, o recurso também não deve ser admitido no que tange à alegada afronta aos artigos 757 e 765, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003